Tribunal: TJSP
Processo: 1019751-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de cobrança – Contribuição compulsória do SESI – Inexiste competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fiscalização, arrecadação e cobrança – Prova pericial que bem analisou a controvérsia – Necessidade de posterior liquidação da dívida – Inadmissibilidade de limitação da base de cálculo a vinte salários-mínimos - Precedentes – Sentença de procedência parcial

Ementa:
Ação de cobrança – Contribuição compulsória do SESI – Inexiste competência exclusiva da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fiscalização, arrecadação e cobrança – Prova pericial que bem analisou a controvérsia – Necessidade de posterior liquidação da dívida – Inadmissibilidade de limitação da base de cálculo a vinte salários-mínimos - Precedentes – Sentença de procedência parcial da ação – Desprovimento dos recursos.